Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708871-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 64534342, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466, conforme requerido em ID 64534340. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031